Tribunal: TCU
Processo: 043.051/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 574/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.051/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Dias Dartora (XXX.531.300-XX); Andreia Antunes Silva (XXX.854.851-XX); Andreia Savergnini Lima da Costa (XXX.331.517-XX); Angela Pinto Rocha (XXX.035.494-XX); Antonieta Vieira da Cruz Rocha (XXX.418.331-XX); Antonio Alves Bezerra Neto (XXX.806.809-XX); Antonio Augusto Sampaio Santos (XXX.861.342-XX); Antonio Carlos Vieira (XXX.090.501-XX); Arceu Alcides da Silva (XXX.820.904-XX); Aurea Cristina Rodrigues de Souza (XXX.796.485-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.